Tribunal: STF
Processo: MS 39392
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 7ª REGIÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAMENTO DO WRIT. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: PRAZO DECADENCIAL NÃO OBSERVADO.



    1. Nas hipóteses em que o comando responsável pela suspensão do pagamento de aposentadoria ou pensão não emane, concretamente, do Tribunal de Contas da União, não se caracteriza a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito. Precedentes.



    2. Subsistiria a incognoscibilidade do writ, ainda que se assumisse presente a competência desta Corte, uma vez que excedido o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus, considerada, como termo inicial, a data em que o ato apontado como coator adquiriu potencial lesivo à esfera de direitos da impetrante.



    3. O fato de a contagem proposta pela agravante ter início na data da comunicação assinada pelo Chefe do Estado-Maior da 7ª Região Militar reforça o entendimento de que a autoridade coatora não se submete à competência desta Corte.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.